Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700610-18.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES AGRAVADO: MARIA EDINA FERNANDES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por MARIA EDINA FERNANDES DO NASCIMENTO: “1. Instado a realizar o implemento da obrigação de pagar, referente a 40% do valor homologado do veículo, a parte ré requereu o parcelamento previsto no art. 916 do CPC, propondo-se a pagar a entrada de R$ 2.589,36, mais 6 parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.006,97 (ID 153724073). Por conseguinte, a parte autora não concordou com a proposta (ID 179745103). Quanto ao parcelamento proposto pelo requerido, forçoso salientar que a norma prevista no art. 916 do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença, tampouco à liquidação de sentença, mas apenas à execução de título executivo extrajudicial. Todavia, nada impede que as partes firmem acordo para a solução do débito nos mesmos moldes delineados pelo citado dispositivo. Nesse sentido, considerando a discordância expressa na petição ID 179745103, não há que se falar em parcelamento da dívida no caso em análise. Desde já, considerando o depósito de 30% do valor da dívida (ID 179082745), converto-o em pagamento parcial do débito e autorizo a liberação da referida quantia em favor da parte autora, mediante expedição de alvará de levantamento eletrônico. Assim, a fim de se evitar tumulto processual, intime-se a parte autora para distribuir pedido de cumprimento de sentença em apartado, e por dependência aos autos principais, em relação à dívida líquida e já homologada, abatendo-se o valor já depositado (R$ 2.589,36). 2. À Secretaria para anexar aos autos a carta precatória de avaliação do imóvel, considerando o certificado em ID 178987217, intimando-se a parte autora para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.” O Agravante sustenta que, segundo a doutrina e a jurisprudência recente, o parcelamento da dívida é admissível no cumprimento de sentença. Salienta que “a recusa injustificada do credor não é válida como argumento para extrema oneração do devedor com o prosseguimento dos atos expropriatórios”. Ressalta que foi determinada “a expedição de alvará para o levantamento da quantia depositada nos autos, sem exigir da agravada a caução necessária para tal ato”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir o “parcelamento do débito executado, na forma do art. 916 do CPC”. Preparo recolhido (IDs 54856759 e 54856760). É o relatório. Decido. O § 7o do artigo 916 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que o parcelamento do débito é inaplicável ao cumprimento de sentença. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “O § 7o do art. 916 do Novo CPC é expresso no sentido de não ser cabível a moratória legal no cumprimento de sentença. Trata-se de acerto do legislador, seja porque não tem sentido o executado reconhecer o direito exeqüendo em execução fundada em sentença, seja porque não se pode obrigar o exequente, depois de todo o tempo despendido para a obtenção do título executivo judicial, a esperar mais seis meses para sua satisfação. De qualquer forma, admissível será um acordo no cumprimento de sentença, nos moldes do art. 745-A do CPC, ao menos no tocante às condições de pagamento, mas nesse caso não haverá uma moratória legal, mas uma mera transação a respeito da forma de pagamento da dívida. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1452 e 1453)” À falta, pois, de aquiescência da Agravada, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, direito subjetivo do Agravante ao parcelamento pretendido. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o parágrafo 7° do art. 916 do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença. 2. Somente é possível o parcelamento do débito objeto de Cumprimento de Sentença quando houver anuência do credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (0729101-69.2023.8.07.0000, Des. rel.: Eustáquio de Castro, 8a T., DJe 28/9/2023)” Como não se cuida de cumprimento provisório de sentença, não se pode cogitar da imposição de caução para o levantamento dos valores depositados, consoante a inteligência do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não se divisa, portanto, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não pode ser concedido o efeito suspensivo requerido. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator